Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-15.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. NULIDADE DE SENTENÇA POR VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO/CONTEÚDO. FORNECIMENTO DO ENDEREÇOS DE IP (IPv6) DE CRIAÇÃO DO PERFIL FALSO. FORNECIMENTO DE DADOS. ASTREINTES. MAJORAÇÃO EM SENTENÇA. JUSTIFICAÇÃO SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA PARCIAL MANTIDA.
1. Sentença que revoga tutela provisória produz efeitos imediatamente (artigo 1.012, § 1o, inciso V, CPC). Para suspender tais efeitos, “o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, § 4o, CPC), o que não se tem na espécie: probabilidade de provimento do recurso não evidenciada (nos termos da sentença, comprovada a criação de perfil falso no nome da apelada, endereço de IP fornecido pela apelante contém erro, não fornecido também o IP de criação do perfil falso), muito menos o alegado dano irreparável ou de difícil reparação (do cumprimento da obrigação definida em sentença - fornecimento correto do IPv6 de criação para a identificação do criador do perfil falso – não pode decorrer qualquer prejuízo à apelante).
2. Bem expostas as razões de decidir (art. 371, CPC; art. 93, IX, CRFB/1988), mera insatisfação da recorrente quanto ao resultado do julgamento não conduz ao reconhecimento de vício de fundamentação tratada no art. 489, § 1o, V, do CPC.
3. “É de responsabilidade do provedor o fornecimento dos dados cadastrais de usuários informados no perfil criado na rede social e indicação do IP do computador de criação do perfil e de realização da postagem.” (TJDFT. Acórdão 1354133, 07098070220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. “3. Cabe aos provedores de aplicações a manutenção dos registros dos dados de acesso à aplicação, entre os quais se inclui o endereço IP, nos termos dos arts. 15 combinado com o art. 5o, VIII, da Lei n. 12.965/2014, os quais poderão vir a ser fornecidos por meio de ordem judicial. 4. A obrigatoriedade de fornecimento dos dados de acesso decorre da necessidade de balanceamento entre o direito à privacidade e o direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham sido aviltadas, à identificação do autor da conduta ilícita. 5. Os endereços de IP são os dados essenciais para identificação do dispositivo utilizado para acesso à internet e às aplicações.” (STJ. REsp 1784156/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 21/11/2019).
4. O apelante não apresentou o endereço correto de IP de criação de perfil falso em rede social que gerencia. Nenhuma razão para afastamento das astreintes, muito menos se pode deferir a respectiva redução do valor. Ou seja, “O valor justo da multa é aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula até que o devedor se convença da necessidade de obedecer a ordem judicial”. Mais especificamente, se “o montante discutido é alto”, tal “corresponde ao nível do desprezo do cumprimento da decisão judicial pela parte recorrida. 5. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ. REsp 1748507/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019).
5. Embora o apelante não tenha dado causa à criação de perfil falso, violador dos direitos, o certo é que descumpriu parcialmente a obrigação (não apresentou o IP de criação do perfil falso, como determinado pelo juízo de origem). E disto decorreu a sucumbência parcial corretamente reconhecida em sentença, razão por que nada a alterar
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.